Tribunal: TJDFT
Processo: 0733326-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733326-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALI MOHAMED ABDALLA HADDAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 18937370 - Pág. 2 ou ID 70003086 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0725731-84.2020.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor (ID 69988743 e ID 69988742). Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora” (ID 18937370 - Pág. 2 ou ID 70003086 - Pág. 1). Inconformada, a instituição financeira recorre. É o relatório. Passo a decidir. Com a devida vênia, o presente agravo não comporta conhecimento. Ante a exigência processual de específica impugnação, sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o presente recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.016, inc. III do CPC. Como relatado, a r. decisão agravada deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, mas impediu a remoção do “bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora” (ID 18937370 - Pág. 2 ou ID 70003086 - Pág. 1 – grifei). Estamos diante de um caso no qual a decisão recorrida limitou a restrição combatida apenas ao prazo da purgação da mora estabelecido pelo Decreto-Lei no 911/1969. Contudo, nas razões recursais, o recorrente transcreve decisão diversa. Trata-se de decisão que impede a remoção do bem sem prévia comunicação. Confira-se a transcrição do recorrente que não corresponde à decisão proferida: “5 - Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida” (ID 18937365 - Pág. 6). O fundamento dessa transcrição, transcrição de decisão diversa, reitere-se, acabou por conduzir a argumentação recursal: “...o juiz ao deferir liminarmente a busca e apreensão do veículo inovou “em parte” a decisão ao determinar que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Essa determinação judicial impede o Credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação sem autorização do juiz o que viola o Decreto-lei 911/69 e o princípio da boa-fé contratual. Ora, não ocorrida a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias a contar da execução da liminar automaticamente se consolidará a posse e propriedade do veículo em favor do Agravante, podendo este imediatamente iniciar tratativas para alienação do veículo e retirada da comarca sem aguardar autorização judicial” (ID 18937365 - Pág. 7 – grifei). O pedido final do recurso seguiu a mesma toada, pois o recorrente requer: “provimento para reformar em parte a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo ao condicionar que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida por AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL..." (ID 18937365 - Pág. 10 – grifei). Como visto, são dois temas diversos. Como deflui da exegese da r. decisão efetivamente proferida, uma vez consolidadas a posse e a propriedade do bem, ficaria a agravante, independentemente de nova manifestação judicial, autorizado a alienar o veículo da forma e no local de sua preferência. De outro lado, dessume-se das razões recursais que a parte agravante se insurge contra uma inexistente prévia autorização para a retirada do veículo do DF, o que não corresponde ao tema dos autos. Logo, considerando que as razões se encontram dissociadas da situação narrada, o recurso não comporta conhecimento. Aliás, a r. decisão efetivamente proferida deu a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial da Turma sobre a matéria no sentido de que o carro deve permanecer no Distrito Federal depositado em mãos do representante legal do autor até o transcurso do lapso temporal para pagar a integralidade da dívida. Após o decurso do prazo de cinco dias sem o pagamento, a posse e a propriedade se consolidarão em nome do agravante, oportunidade em que fica, por expressa disposição legal, autorizada até mesmo alienar o veículo a terceiros (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). Confira-se: "I – Na sistemática estabelecida pela Lei n.o 10.931/2004, após cumprida a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para quitar a integralidade da dívida. Não o fazendo, contudo, no prazo assinalado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade do bem em mão do credor. II - A restrição de remoção do veículo para outra unidade da Federação visa impedir a criação de obstáculos para a restituição do bem, cuja providência pode ser concretizada após a consolidação da posse e a propriedade do veículo no patrimônio do credor fiduciante" (Acórdão 1272945, 07251865120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020). "2. Não há a previsão no Decreto-Lei n.o 911/69, que rege a matéria, de proibição de remoção do bem para outra unidade da federação até prolação da sentença na ação de busca e apreensão, considerando que o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, ou seja, da apreensão, e em caso de ausência de purgação da mora pelo devedor, o credor será consolidado na propriedade do bem, nos termos do que prevê o §1o do art. 3o do referido diploma legal. 3. Se transcorrido in albis o prazo para purgar a mora, estipulado no §1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não deve prevalecer a proibição de remoção do veículo para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, e sua alienação, tampouco o seu condicionamento à prévia comunicação ou autorização judicial, haja vista inexistir amparo legal à restrição" (Acórdão 1269993, 07152644920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 11/8/2020). Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto, inviabiliza o conhecimento da matéria por este eg. TJDFT. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator